Tribunal: STF
Processo: Inq 1645
Classe: Inq
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-05
Data de publicação: 2008-06-05

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. CONDUTA QUE CONFIGURA, EM TESE, CRIME DE FALSA
   DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO ELEITORAL (CE, ART. 350).
Declaração
   falsa firmada pelo proprietário do imóvel visando a comprovar que
   o indiciado, candidato ao cargo de prefeito municipal, tinha
   domicílio eleitoral na cidade de Santo André/SP. Conduta
   configuradora, em tese, do delito tipificado no art. 350 do
   Código Eleitoral.
        Denúncia recebida.